Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO AO PLANO VIA INTERMEDIADOR. CONTRATO NÃO ULTIMADO. PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE ANGARIAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE NÃO VERIFICADA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ANGARIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a requerida contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 1.480,00. Em suas razões recursais, alega a recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria havido qualquer relação jurídica entre a autora e a recorrente, pois a negociação se deu toda com a primeira requerida. Quanto ao pedido de danos materiais, alega não haver comprovação de que o cheque acostado aos autos tenha sido utilizado para pagamento da taxa de angariação. Custas e preparo devidamente recolhidos. Contrarrazões (ID 12273649).
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. É certo que prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Ademais, considerando que eventual responsabilidade da recorrente em relação aos danos suportados pela autora é matéria atinente ao mérito da causa, esta análise será realizada no momento oportuno. Preliminar rejeitada.
3. Da análise dos documentos, vislumbro que a autora junta aos autos a proposta de adesão ao plano de saúde (ID 12273634), na qual a corretora/consultora declara ter recebido a importância de R$ 1.480, referente à taxa de angariação.
4. O recibo assinado pela corretora de planos de saúde é prova suficiente para demonstrar o pagamento da referida taxa de angariação, a qual deve ser restituída diante da não conclusão de adesão ao plano, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Assim, aplica-se o precedente citado na sentença, que determina a devolução da taxa, quando não ultimado o contrato de plano de saúde.
6. Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.